Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702497-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO MARTINS DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. VISITA ÍNTIMA. NATUREZA JURÍDICA DE RECOMPENSA. REGULAMENTAÇÃO POR ATO NORMATIVO. PORTARIA N. 200/2022 - SEAPE/DF. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a visita íntima concedida a pessoas privadas de liberdade configura recompensa, classificada como regalia. 2. A Lei de Execução Penal permite que normas locais e regulamentos estabeleçam a natureza, os critérios de concessão e as restrições aplicáveis às regalias. 3. No Distrito Federal, a Portaria n. 200/2022 da SEAPE regulamenta a visita íntima como regalia, fixando os requisitos necessários para sua concessão. 4. Diante do não preenchimento dos requisitos previstos na Portaria n. 200/2022 – SEAPE, a decisão agravada corretamente indeferiu o pedido, em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência desta Corte. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, asseverando que faria jus à visita de sua companheira no estabelecimento prisional em que se encontra. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Ademais, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027